Tribunal: STF
Processo: HC 219533
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. P. D., apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 169.156/RS.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 5/2/22 – convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do delito descrito nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de 2.731g de maconha, 42g de cocaína e 36 comprimidos de ecstasy, bem como de 2 balanças de precisão e de R$ 1.292,25 em espécie. 



    Aduz o impetrante que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois a prisão preventiva teria sido baseada na gravidade abstrata do delito, motivo pelo qual o decreto prisional careceria de fundamentação idônea, o que violaria o disposto no art. 315 do CPP. 



    Sustenta, ainda, que, na ocasião do flagrante, os policiais militares invadiram seu domicílio sem que houvesse mandado judicial e sem o seu consentimento, não tendo sido colhida nenhuma autorização formal para o ingresso no local, o que tornaria "ostensivamente ilegal a atuação policial". 



    Afirma que o paciente é primário e possui residência fixa, referindo que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça, bem como que sofre de depressão e faz tratamento junto ao CAPS desde os 10 anos de idade.



    Nesse sentido, sustenta que está sendo apenas medicado no estabelecimento prisional, e não tratado, pois obteve acesso apenas à psiquiatra, e não a psicólogo, motivo pelo qual seria necessária a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 



    Por fim, argumenta que "se encontra preso de maneira preventiva há quase sete meses sem qualquer previsão de que seja designada audiência de instrução", quadro no qual a prisão vem sendo mantida indefinidamente assemelhando-se ao cumprimento antecipado de pena.



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, 



    “a) O reconhecimento da nulidade na invasão domiciliar sem autorização judicial, bem como que seja decretada a ilicitude de todo material produzida na investigação preliminar, em virtude da ilicitude por derivação com a consequente concessão de liberdade em favor do paciente; 



    b) O reconhecimento do excesso de prazo para a designação de audiência de instrução, com a consequente revogação da prisão preventiva; 



    c) Subsidiariamente, seja determinado a designação de audiência no prazo de 48 horas, sob pena de expedição de alvará de soltura;



    d) A REGOVAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mediante aplicação das MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE, como a prisão domiciliar com o uso do monitoramento eletrônico;”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão pela qual a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do RHC nº 169.156/RS substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar.



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente